Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012295-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (AGRAVANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE JACIARA (AGRAVADO), 4a Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FAUSTO ROVERSI NETO
.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA
E
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESIGNADO JUÍZO PARA DELIBERAÇÃO DE MEDIDAS URGENTES. ATO DE NATUREZA PROVISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 205 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT. AUSÊNCIA DE AFRONTA À UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos do Conflito de Competência no 1012295-98.2025.8.11.0000, que determinou o sobrestamento do processo de busca e apreensão no 1000934-88.2024.8.11.0010, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, e designou, provisoriamente, aquele Juízo para deliberação sobre medidas urgentes relativas à apreensão de carreta agrícola vinculada à Cédula de Crédito Bancário no C10331423-3.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a designação provisória do Juízo da Comarca de Jaciara/MT, para deliberação sobre medidas urgentes, viola o princípio da universalidade do juízo da recuperação judicial, cuja competência é atribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra respaldo no art. 205 do Regimento Interno do TJMT, que permite ao relator, em caso de conflito positivo de competência, suspender processos e designar, provisoriamente, um dos juízos para resolver medidas urgentes, até a decisão final.

4. Trata-se de medida de caráter cautelar, precária e provisória, limitada à apreciação de medidas urgentes, sem definição sobre a competência definitiva, que será objeto de deliberação no julgamento do mérito do conflito.

5. Não há afronta aos princípios da unidade e universalidade do juízo da recuperação, tampouco deliberação sobre atos expropriatórios, limitando-se o provimento a assegurar a apreciação de medidas urgentes, evitando perecimento de direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A designação provisória de Juízo para apreciação de medidas urgentes, com base no art. 205 do Regimento Interno do TJMT, não configura afronta à competência do juízo da recuperação judicial. 2. A definição da competência definitiva será objeto de julgamento no mérito do conflito de competência.”

Dispositivo relevante citado: RITJMT, art. 205.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por
F
AUSTO ROVERSI NETO
, contra a decisão monocrática de ID. 282014886, mantida inalterada após julgamento dos Embargos de Declaração (ID. 283659371), proferida nos autos do Conflito de Competência no 1012295-98.2025.8.11.0000, que determinou o sobrestamento do processo de busca e apreensão no 1000934-88.2024.8.11.0010, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, e designou o Juízo da referida Comarca para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, envolvendo a apreensão de uma carreta agrícola (marca
Bapesa
, modelo BPS 19000, ano 2021), objeto da Cédula de Crédito Bancário no C10331423-3.

Em razões recursais (ID.
289213399
), o agravante sustenta, em síntese:

1.
Necessidade de reforma da decisão, reconhecendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial (4a Vara Cível de Rondonópolis/MT) como juízo universal para deliberação sobre atos de constrição e expropriação de bens essenciais.

2.
A decisão agravada teria incorrido em equívoco ao designar, ainda que provisoriamente, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT para resolver medidas urgentes, afrontando os princípios da unidade e universalidade do juízo da recuperação judicial.

3.
A essencialidade do bem objeto da busca e apreensão já foi reconhecida no Juízo da recuperação, de modo que qualquer ato de constrição deveria ser por ele analisado.

Ao final, p
ugna pela concessão de tutela de urgência recursal para, de imediato, atribuir ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT a competência provisória sobre os atos expropriatórios discutidos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN.

AGRAVADO(S):
ELVIO FERNANDO PELISSA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 282014886), mantida após Embargos de Declaração (ID. 283659371), proferida nos autos do Conflito de Competência no 1012295-98.2025.8.11.0000, que determinou o sobrestamento do processo de busca e apreensão no 1000934-88.2024.8.11.0010, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, bem como designou aquele Juízo para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

Em síntese, a decisão agravada, com esteio no artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal, adotou providência de natureza cautelar, a fim de evitar perecimento de direito enquanto não ultimada a solução do conflito positivo de competência, designando o Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, onde tramita a ação de busca e apreensão, para apreciar medidas urgentes e inadiáveis.

O agravante, contudo, defende que tais medidas deveriam ser deferidas exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial (4a Vara Cível de Rondonópolis/MT), sustentando a tese da competência universal daquele juízo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A decisão agravada deixou absolutamente claro que a designação do Juízo da Comarca de Jaciara/MT possui natureza provisória e precária, restrita apenas à deliberação sobre medidas urgentes, não implicando, portanto, juízo de mérito acerca da definição da competência definitiva, que será objeto de julgamento oportuno no âmbito do próprio conflito de competência.

Aliás, os próprios Embargos de Declaração opostos pelo agravante, igualmente rejeitados (ID. 283659371), reforçam a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão impugnada, tendo sido expressamente consignado que:

“O que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor da decisão embargada, que, sobre a matéria em discussão, foi clara e explícita, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente ao caso.”

A providência adotada se harmoniza, ademais, com o artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe:

“Art. 205. Quando o conflito for positivo, o relator, desde que presente situação de risco, poderá determinar a suspensão dos processos em curso e designar provisoriamente um dos juízos para resolver as medidas de caráter urgente, até decisão final.”

Portanto, trata-se de mecanismo processual destinado, justamente, a evitar prejuízo às partes enquanto pendente o julgamento definitivo do conflito.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou afronta aos princípios que regem a recuperação judicial, notadamente porque não houve deliberação sobre o mérito da controvérsia
,
se compete ao juízo da recuperação ou ao juízo da busca e apreensão decidir sobre atos expropriatórios, questão esta que será decidida na análise do mérito do conflito de competência.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão de ID. 282014886, bem como a que rejeitou os embargos de declaração (ID. 283659371)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025